Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704149-57.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO LUCIO DA ROSA SILVA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990). 2. A prescrição é a perda do direito à pretensão pelo decurso do tempo, e não do direito material em si, razão por que deve ser suscitada apenas como defesa indireta, e não por meio de ação. 3. A plataforma SERASA LIMPA NOME é uma plataforma na qual há informações de uso exclusivo de credor e devedor, por isso não se verifica ofensa às regras de proteção ao consumidor, especialmente as gizadas nos artigos 43 e 44 do CDC, uma vez que não se confunde com banco de dados e cadastros de registros de pessoas inadimplentes. 4. A manutenção do nome do consumidor na plataforma SERASA LIMPA NOME não repercute no regime de pontuação "negativa" (score de crédito), a trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito. 5. A despeito do princípio da sucumbência, a distribuição da verba de sucumbência deve orientar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual somente aquele que deu causa à demanda é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. 6. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 6o, inciso IX, da Lei 13.853/2019, 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, 189, 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil e 926 do Código de Processo Civil e ao Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, entendendo que são vedadas cobranças judiciais e extrajudiciais de dívidas prescritas. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Articula que a manutenção do acórdão combatido poderá gerar enriquecimento ilícito à recorrida, pois a mesma permanecerá efetivando as cobranças ilegais. Pontua acerca das plataformas utilizadas como meio de cobrança extrajudiciais. Salienta que “"o Serasa Limpa Nome" efetivamente prejudica o score dos envolvidos, sendo questão de análise para liberação de crédito no comércio em geral, prejudicando, por consequência, quem possui “ofertas de acordos registradas”". Tece, ainda, considerações sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGDP). Ressalta que a recorrida não está cumprindo o regramento da LGPD. Requer, assim, seja declarada a inexigibilidade da cobrança em debate, uma vez que é inexigível, por estar fulminada pela prescrição, não podendo ser cobrada ad eternum judicial e/ou extrajudicialmente pela recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso IX, da Lei 13.853/2019, 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, 189, 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil e 926 do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 43256963): (...) O apelante sustenta, em síntese, que não pode ser condenado aos ônus da sucumbência, poisa judicialização da demanda era necessária, dada o comportamento recalcitrante da apelada em admitir a inexigibilidade da dívida em demandas semelhantes. O cerne da controvérsia cinge-se, portanto, em aferir quem, de fato, deu causa à propositura da ação declaratória de inexigibilidade do débito, a fim de analisar quem é o responsável pelo ônus da sucumbência. Ab initio, vale destacar que restou demonstrado nos autos que o nome do autor não está negativado ou incluído em cadastro de proteção ao crédito, questão admitida pelo próprio apelante em sua petição inicial e comprovado pelo apelado em sua defesa (ID 40967792 – Pág. 1/2). Outro fato incontroverso é que as dívidas em questão estão prescritas, uma vez que vencidas em 17.5.2014, no valor de R$ 975,83, contrato no 829368635, em 7.6.2014, no valor de R$ 1.399,80, contrato no 829469469, e em 10.12.2014, no valor de R$ 1.184,44, contrato no 829368078, todas referentes ao empréstimo de CDC – BB (ID 40967757 a 40967760), ou seja, há mais de 8 anos, portanto, muito acima do prazo quinquenal preconizado no artigo 206, §5o, do Código Civil. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990). A regra prevista no artigo 43, §1o, do CDC, veda a inscrição de dívida de consumidor superior ao prazo de 5 (cinco) anos. No julgamento da referida ação, a sentença pronunciou a prescrição e inexigibilidade judicial do débito, porém, condenou o autor ao ônus da sucumbência, em razão do princípio da causalidade. De acordo com o princípio da sucumbência, incumbe ao vencido o pagamento das custas processuais e honorários ao advogado do vencedor, entretanto, nem sempre este princípio se mostra suficiente para solucionar com segurança certas situações, sendo necessário aplicarse em conjunto o princípio da causalidade. À luz deste princípio, àquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual tem o dever de responder pelas despesas daí decorrentes, assim, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos da sucumbência fica calcada não apenas no fato objetivo da derrota processual, mas na responsabilidade pelo ajuizamento da ação. É o que leciona a doutrina: “Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo” (In Código de Processo Civil Comentado, por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, Ed. RT, 3a edição, pág. 296). O princípio da causalidade está previsto no art. 85, § 10, do CPC, in verbis: “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. O apelante sustenta que é abusiva a conduta da credora em manter o seu nome na plataforma SERASA LIMPA NOME, em razão de dívida prescrita, o que lhe renderia o direito à declaração de inexigibilidade do débito. Porém, extrai-se que o ambiente se restringe exclusivamente ao credor e devedor, sem que outra pessoa tome conhecimento da informação. É um ambiente reservado, portanto. Ao limitar as informações ao âmbito exclusivo dos contratantes, credor e devedor, não se verifica qualquer ofensa às regras de proteção ao consumidor, em especial as regras gizadas nos artigos 43 e 44 do CDC, uma vez que a referida plataforma não se confunde com banco de dados e cadastros de registros de pessoas inadimplentes, mas um canal de comunicação, como se frisou, de negociação entre credor e devedor. O fato de a referida plataforma enviar proposta de negociação ao devedor não incorre em abusividade ou meio coercitivo de cobrança, especialmente porque o próprio devedor pode recusar facilmente a proposta dirigida. Nesse contexto, o autor nem sequer teria interesse processual a justificar a propositura da demanda.Não restou demonstrado, ainda, que a manutenção do nome do autor na plataforma repercute no regime de pontuação (score de crédito), trazendo restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito. Como se conhece o score de crédito é um regime de pontuação extraído da relação comercial mantida entre o consumidor e o mercado. Tal score classifica, por meio de pontuação, se aquele determinado consumidor paga as suas contas em dia, informação retirada de histórico de dívidas negativas, o relacionamento financeiro com empresas e a própria atualização de dados cadastrais (fonte – sítio da rede mundial de computadores da empresa Serasa Experian). Como se denota, uma das fontes para mensurar o grau de adimplência do consumidor é o histórico das dívidas negativadas. Com efeito, verifica-se, com clareza, que a plataforma em análise não é um cadastro de restrição ao crédito, por isso seus dados não são computados para formação do score do consumidor. Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão posta, não há abuso de direito a ser considerado ou mesmo qualquer ofensa aos preceitos constantes do CDC na utilização de plataforma de interesse de credor e devedor para negociação de dívidas passadas, ainda que prescritas, como na hipótese. (...) Diante da ausência de abusividade de inscrição do nome do consumidor em plataforma de exclusivo interesse de credor e devedor na negociação do débito (SERASA LIMPA NOME), e da possibilidade de cobrança extrajudicial do débito, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à apontada transgressão ao Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, pois “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028